Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. MEDICAÇÃO. RECUSA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré forneça a autora o medicamento OLAPARIBE, na quantidade prescrita pelo médico assistente, de forma contínua, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a R$50.000,00 (cinqüenta mil reais).
2. Não tendo sido a ilegitimidade deduzida no Juízo de origem, vedada sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. A agravada demonstrou que é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial e que, de acordo como relatório médico, é portadora de neoplasia de ovário e teve diversas recidivas, sendo que, como a doença demonstrou progressão, necessita tratamento com olaparibe, por tempo indeterminado. Ademais, que vem informando que a quantidade fornecida do medicamento é insuficiente para dar continuidade ao tratamento.
5. O perigo de dano está evidente no relatório médico, que destacou a importância da mudança de tratamento a fim de evitar a progressão da doença e o consequente aumento do risco de óbito caso não seja seguido o tratamento regularmente.
6. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado.
7. Agravo parcialmente conhecido e desprovido.